Tribunal: TJDFT
Processo: 0003516-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. DIAS-MULTA. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
2. Verifica-se a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, não merecendo prosperar, portanto, a tese de ausência de dolo específico.
3. Precedente: “[...] O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Assim, basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para consumar o delito previsto no artigo 331 do CP, o que se verifica, na espécie, pela prova testemunhal coerente e segura, não infirmada pela defesa. O crime de desacato, recepcionado pela Constituição Federal, não atenta contra o Estado Democrático de Direito nem é repelido pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (ADPF 496, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020). Embargos infringentes desprovidos. (Acórdão 1316697, 07040072520198070012, Relator: MARIO MACHADO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Afasta-se, ainda, a tese aventada pela ré no sentido de que a sua conduta seria atípica, por força do princípio da insignificância.
5. Além de o desacato trata-se de crime contra a administração pública (Súmula 599 do STJ), não se verifica no caso os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, nos moldes do HC 84412 do STF, notadamente: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
6. A conduta da acusada de ofender Policial Militar no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal.
7. Nesse sentido, destaca-se o recente entendimento jurisprudencial, a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade da conduta e insuficiência de provas para a condenação.
9. Lado outro, quanto à dosimetria da pena, merece prosperar a argumentação do recurso do réu e a manifestação do Ministério Público, no sentido de que inexiste no caso circunstância judicial desfavorável, agravante, ou causa de aumento de pena, situação apta à aplicação da pena no mínimo legal.
10. Consoante o art. 49 do Código Penal, a pena de multa consiste no pagamento de quantia ao fundo penitenciário, calculada em dias-multa, e será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
11. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se o cabimento da redução da pena de 20 (vinte) dias-multa para 10 (dez) dias-multas.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a condenação da ré à pena de 10 (dez) dias-multas. Mantidos os demais termos da sentença.